Tribunal: TJDFT
Processo: 0001843-60.2007.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001843-60.2007.8.07.0009 RECORRENTES: JOÃO BATISTA CHAVES e OUTRO RECORRIDOS: AUTO SHOPPING CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. DECLARATÓRIA. NULIDADE. ESCRITURA PÚBLICA. DOMÍNIO. TERRACAP. PERDA SUPERVENIENTE. INTERESSE DE AGIR. INTEMPESTIVIDADE. OFENSA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS, PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. A ocorrência de problemas técnicos no PJe, tornando-o indisponível, implica na prorrogação automática do prazo vencido para o primeiro útil seguinte. 2. Rejeita-se a alegação de irregularidade formal do recurso se as razões impugnam especificamente os fundamentos da sentença. 3. O reconhecimento judicial da propriedade pública da área discutida em outros autos implica em perda superveniente do interesse de agir da pretensão de declaração de nulidade de escritura pública firmada entre particulares. 4.A fixação da verba honorária é regrada pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de modo que a parte que sucumbiu ou a que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado, ainda que o processo tenha sido extinto sem julgamento do mérito. 5. Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e desprovida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 485, inciso VI, do CPC, porquanto entendem que não se encontram presentes os requisitos da ausência de interesse de agir para a presente ação; e c) artigo 85, §§ 8o e 10, do CPC, ao argumento de ofensa aos princípios da causalidade e da equidade, por ter sido comprovado nos autos que os recorridos deram causa à propositura da demanda. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 485, inciso VI, do CPC, na medida em que restou assentado no acórdão combatido: “Considerando que a presente ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública foi ajuizada no ano de 2007, e que a sentença que reconheceu a área objeto da lide como sendo de domínio da TERRACAP transitou em julgado no ano de 2020, patente a perda superveniente do interesse de agir. Escorreita, pois, a sentença, considerando a perda superveniente do objeto, que reconheceu a ausência de interesse de agir e julgou extinto o processo” (ID 29960882). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o apelo não deve seguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 85, §§ 8o e 10, do CPC, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 1291573/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 21/3/2019). No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no AgInt na TutPrv no REsp n. 1.685.384/TO, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe de 9/12/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). A corroborar: AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027